Tribunal: TJMT
Processo: 1025719-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025719-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON SPANHOL PIVETTA - CPF: 394.778.279-91 (APELADO), PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM CONTAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Wilson Spanhol Pivetta em face dos bancos Bradesco S.A. e Banco Original S.A., em virtude da contratação fraudulenta de empréstimos consignados e movimentações financeiras não reconhecidas. Em grau recursal, discute-se a responsabilidade dos réus e a adequação do valor indenizatório arbitrado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do0 Banco Original S.A. e Bradesco nas operações contestadas e a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes bancárias; (ii) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros, encontra fundamento no CDC e no Tema 466 do STJ, impondo ao banco o dever de adotar medidas eficazes de segurança, o que não foi comprovado nos autos.

4. Restou evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários, diante das operações atípicas, que destoaram do perfil de consumo do recorrido, sem a adoção de medidas eficazes para evitar o dano, configurando a responsabilidade pelos prejuízos materiais e morais.

5. No que tange ao valor da indenização por danos morais, o montante fixado na sentença em R$30.000,00 mostrou-se desproporcional frente aos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, recomendando a sua redução para R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Apelação parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes realizadas em contas bancárias de seus clientes, por força do risco da atividade. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os parâmetros fixados em casos análogos."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO ORIGINAL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por
WILSON SPANHOL PIVETTA
em face do ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 222727098) nos termos:

“
ANTE AO EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Requerente WILSON SPANHOL PIVETTA, em face de BANCO BRADESCO S.A. e BANCO ORIGINAL S.A., para
TORNAR
definitiva a tutela de urgência deferida (Id. 134068847), e por consequência,
DECLARAR
a inexistência dos débitos originados nos contratos empréstimos no valor total de (R$ 28.971,55) e débito de utilização de cheque especial no valor de (R$ 21.901,78); contratos junto a parte Ré BANCO BRADESCO S.A. e débito de (R$ 3.386,46), a título de utilização de cheque especial junto a parte Requerida BANCO ORIGINAL S.A., questionado.

CONDENAR
os bancos Requeridos ao pagamento a titulo de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo,
TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS MEDIANTE JUNTADA DOS EXTRATOS
.

CONDENO
ainda as partes Requeridas
solidariamente
, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em cada cota parte R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO
também as partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 278491945), o banco Bradesco sustenta ausência de responsabilidade a fraude perpetrada por terceiro em conta do autor.

Sustenta que o autor não comprova o ato ilícito do Banco e o nexo causal entre o dano.

Afirma que a fraude bancária não implica automaticamente em dano moral indenizável. Pretende caso mantida a condenação a redução de seu valor arbitrado.

Alega que o marco inicial dos juros de mora na indenização extrapatrimonial deve ser a data da sentença/arbitramento.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O
Banco Original
em suas razões recursais (ID. 278491960), suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

Defende a culpa exclusiva da vítima a fraude e fato de terceiro.

Alega que os pagamentos foram feitos do telefone celular do apelado, concluídos com sua senha que não foi alterada e envio de foto do seu rosto nas transações do dia 23/01/2023.

Aduz ausência de falha na prestação dos serviços, pois, quando efetuou a transferência dos valores agiu apenas prestando seus serviços. Inexiste conduta ou acesso irregular na conta.

Sustenta que o autor demorou seis meses para ajuizar a presente ação, o que não se revela crível ao que supostamente teria sido vítima de fraude.

Afirma que no caso não restou demonstrado cometimento de ato ilícito pelo Banco, sofrimento de dano (material e moral) pelo consumidor ou nexo causal entre eventual dano e conduta do Apelado.

Assevera sobre a eventual redução do valor atribuído por danos morais.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID no 278491963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante Banco Original argui preliminar de ilegitimidade passiva, por fortuitos externos decorrente de atuação de terceiros.

Discute-se, nesta lide, a legitimidade da contratação de empréstimos consignados, cobranças e outras movimentações bancárias, em prejuízo do autor/cosumidor junto as instituições financeiras requeridas.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34, a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor.

Tal solidariedade também se aplica ao intermediário que atua na negociação, dado que inegavelmente obtém alguma vantagem econômica dessa relação.

Dessa maneira, é evidente a legitimidade passiva do Banco que, inegavelmente mantém com o autor contrato de conta bancária.

A propósito:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente. (...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. (TJSP – AC. 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, relator Antonio Rigolin, julgamento em 26/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, publicação em 26/10/2021).

Portanto, rejeito a preliminar, prosseguindo ao julgamento do mérito recursal.

Conforme ressai dos autos, trata-se de uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Wilson Spanhol Pivetta contra os bancos Bradesco S.A. e Banco Original S.A., devido a falhas na prestação de serviços financeiros que resultaram em fraudes nas contas do autor, com significativos prejuízos financeiros.

O autor alega que, apesar de ter notificado os bancos sobre tentativas de fraude em janeiro de 2023 e após diversas outras alertas, incluindo o registro de boletim de ocorrência e o PROCON, as fraudes persistiram, culminando em empréstimos não solicitados e descontos indevidos.

Busca a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 78.579,73. A parte autora também requer a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais.

Por sua vez os Banco requeridos defendem a regular contratação do empréstimo consignado nos termos e validade do contrato, legalidade dos descontos e inexistência de dano de ordem material e moral indenizável.

Destarte, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à instituição financeira requerida comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados (ID. 278491390) pela parte autora/apelada, extrai-se a informação que de fato, houve a contratação de empréstimo consignado junto a instituição Bradesco, bem como do extrato de conta ID. 278491391, a movimentação de valores via “Pix” e pagamento de boletos em conta do autor junto ao Banco Original, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Neste contexto, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 466 do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Nesse sentido, se de algum modo a instituição financeira não tomou todas as cautelas ao seu alcance para aprimorar a segurança de seus clientes, não pode lançar mão da excludente de responsabilidade para se eximir de seus deveres.

Ora, do caso em epígrafe, denota-se que a parte autora manifestou uma narrativa verossímil e coerente referente às operações efetivadas em sua conta bancária (extrato bancário, conversas via aplicativo de celular), com reclamação administrativa (ID. 278491399), e denuncia à Polícia Civil por meio de Boletim de Ocorrência (ID. 278491394 e 278491396), ao fato a contestar as operações junto aos bancos requeridos:

Na constatação da fraude, o próprio gerente do banco Bradesco não nega a invasão em conta bancária do consumidor (ID. 278491398):

Assim inobstante as alegações do banco Original de que não teve qualquer participação nas operações fraudulentas, tem-se notoriamente dos extratos bancários, que as operações reclamadas não estariam dentro do perfil de consumo do recorrido.

Na hipótese dos autos, num só dia (23/01/2023) do perfil bancário do autor junto ao banco Original, verifica-se pelo extrato (ID. 278491391), o recebimento por PIX, de sua conta junto ao Bradesco, o valor R$21.000,00, além do pronto envio por Pix do valor de R$14.999,00 à terceiro, após, o envio por Pix do valor de R$7.000,00 à outrem, e novamente
modus operandi
de recebimento de R$2.100,00 de sua própria conta Bradesco, e o envio dos mesmos R$2.100,00 à terceiro.

E assim segue ao ato “estranho” de envio de valores de sua conta bancária Bradesco à conta no banco Original, e após o envio a terceiros.

Em conta junto ao Banco Bradesco, tem-se na data de 12/01/2023 a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$27.491,55, além da comprovação da movimentação financeira de envio por Pix de valores a sua conta no banco Original.

A resposta à contestação do débito pelo banco Original (ID. 278491854 - ausência de responsabilização) é incompreensível, visto que não raras vezes, o correntista ao fazer operações que suplantam muitas vezes a sua renda, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor.

De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade.

No entanto, tal cautela não foi observada no caso em tela.

Pelos poucos documentos juntados aos autos, não há evidências de que os bancos apelantes tenham envidado esforços para ao menos auxiliar o autor na descoberta dos terceiros, receptores dos valores via Pix.

Exatamente em razão de causas como a presente é que a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento:

“
à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

Nesse sentido precedente recente do STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Os bancos não se dignaram a apresentar elementos capazes de demonstrar que não falharam no desenvolvimento de suas atividades, devendo, dessarte, ser responsabilizada a restituição dos danos materiais pelos descontos indevidos da conta bancária do autor, mediante fraude.

No que concerne aos danos morais, impõe-se pela manutenção da sentença, pois, a frustração vivenciada pelo autor/apelado com o desconto dos valores não contratados, em conta corrente, bem como, a demonstração que a privação momentânea da quantia implicou em situações extraordinárias ou impactou sua renda mensal, além de inscrever o autor em lista de inadimplentes no SERASA (ID. 278491856) em 08/03/2023 e após 11/03/2023.

Outrossim, restando clara a falha na prestação dos serviços pelo banco apelante, deve arcar com o dano moral, nesta hipótese presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Nesse sentido este eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ). Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno. Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (N.U 1016226-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024)

Contudo, no que se refere à redução do valor arbitrado à título de danos morais, tal pedido merece acolhimento.

É que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade e fora da razoabilidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade.

O valor arbitrado encontra-se em dissonância ao valor indenizatório atribuído nestes casos por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares. Senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –

VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –

DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito. 5. Sentença reformada, recurso provido.” (N.U 1008578-40.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a se mostrar razoável ao caso, sem excesso, tampouco insignificante a reparação.

O valor indenizatório deve ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) data da inclusão em cadastro de inadimplentes – 08/03/2023.

Isto posto, conheço o recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devido pelas requeridas, solidariamente.

Ante o resultado do julgamento,
deixo
de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025